Tribunal: TJES
Processo: 5006969-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006969-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUSCIO PENHA DOS SANTOS
RECORRIDO: JARDEL SILVARES FELICIDADE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ALUGUEL INCOMPLETO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO PAGAS. AVARIA E FURTO NO IMÓVEL DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006969-85.2022.8.08.0030

Recorrente: CLEUSCIO PENHA DOS SANTOS

Recorrido: JARDEL SILVARES FELICIDADE

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões (ID. 5488937).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CLEUSCIO PENHA DOS SANTOS
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que não houve cooperação do juiz para determinar a realização das provas necessárias para a formação de convicção justa a lide apresentada;
c)
que as informações relacionadas ao valor do aluguel e ao período de permanência, encontram-se comprovados mediante boletim de ocorrência policial;
d)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença
a quo
, para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente procedentes;
e)
que persistindo dúvidas acerca do direito objurgado, requer de forma subsidiária a concessão de prazo para arrolar as suas testemunhas, em atendimento ao princípio da cooperação.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem, compulsando os autos, constato que o autor, ora recorrente, alegou que o inquilino anterior, agora recorrido, deixou o imóvel sem as devidas prestações pelo último aluguel e despesas de energia elétrica e taxa de água, além de causar danos ao imóvel do locatário e subtrair um pneu e saco de massa corrida.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, julgando improcedente os pedidos autorais, considerando a ausência de comprovação de todos os fatos alegados, inclusive inexistindo contrato de aluguel ou qualquer outra documento capaz de comprovar o tempo que o recorrido foi inquilino, para que fosse responsabilizado pelas contas em atraso.

Pois bem, em análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois vejo que no caso em apreço, não há prova mínima das alegações autorais, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.

Nesse sentido, infere-se que recai ao autor o ônus de apresentar provas recai sobre os fatos que constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, por força do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
[1]
.

Ademais, embora se argumente que o tempo em que recorrido residiu no imóvel e valor do aluguel estejam comprovados no Boletim Unificado juntado aos autos, ao considerar que é confeccionado por agente policial dotado de fé pública, o incidente descrito nele narra os fatos informados pelo comunicante, sem que o relator tenha presenciado as circunstâncias ali informadas.

Por fim, cumpre mencionar que não merece prosperar o pedido subsidiário de concessão de prazo para arrolar testemunhas, pois houve despacho nos autos (ID. 5488795), advertindo ambas as partes quanto à possibilidade de produção de prova, contudo, não houve nenhum requerimento nesse sentido.

Ressalta-se ainda, que o autor foi intimado para apresentar réplica à contestação apresentada (ID. 5488808), a qual o recorrido negou as imputações a ele atribuída, contudo houve decurso de prazo, mantendo-se o recorrente inerte. Assim, não me parece razoável alegar, na fase de recurso inominado, que o magistrado de piso não cumpriu o princípio de cooperação, uma vez que foi oportunizada a produção da prova alegada, ocorrendo nesta ocasião a preclusão quanto ao direito agora exigido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)